Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA NÃO EFETIVADA. MORA NÃO DEMONSTRADA. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Para que seja possível requerer a busca e apreensão em alienação fiduciária, é indispensável que o credor demonstre a efetiva constituição em mora da parte devedora, nos termos da Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça – “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
2. No caso concreto, contudo, não há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de “ausente” por três vezes. Caberia a instituição apelante promover o protesto do título para fins de comprovação da mora, o que não fora efetivado.
3. A ausência dos requisitos necessários da petição inicial constantes nos artigos 319, 320 e 321 do vigente Código de Processo Civil inviabiliza a análise do mérito da demanda, razão pela qual, ao magistrado, caberá conceder prazo para que o autor proceda à emenda da inicial.
4. Não cumprido o comando judicial ou não sendo satisfatória a adequada emenda à inicial, impõe-se o indeferimento da inicial, nos termos do dispositivo supracitado, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do atual CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Sem contrarrazões, sem condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.